Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715415-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACY COSTA AGRAVADO: ALESSANDRA DIVINA BORGES E OUTROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glacy Costa contra decisão (ID origem 151766713) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Alessandra Divina Borges e outros (processo n. 0043682-16.2012.8.07.0001), rejeitou a impugnação à avaliação de imóvel apresentada pela parte devedora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 46047046), a agravante, sustenta, em suma, que, em 17/2/2023, teria sido realizada, por oficial de justiça, avaliação de imóvel penhorado nos autos de origem, com apontamento do valor de R$1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais). Aduz que seria viável a realização de nova avaliação, porque aquela já realizada na origem não teria observado “aspectos relevantes em relação às características físicas e locacionais do imóvel que o diferenciam em relação aos bens tomados como valores de referência”. Pondera que o avaliador, na origem, teria desconsiderado a tipologia construtiva, a estrutura da edificação e, sobretudo, a localização do imóvel. Defende que o valor indicado pelo oficial de justiça seria vil, o que imporia a necessidade de novo estudo técnico acerca do valor de mercado do bem. Pondera que “o imóvel possui área ampla de 776,00m2, composta por 6 (seis) dormitórios, todos com armário, 5 (cinco) banheiros, área externa com churrasqueira e sauna, piscina, canil, garagem ampla e coberta e extensa área verde”. Assenta que a casa seria localizada no Lago Norte, Brasília-DF, que seria região com elevada valorização de imóveis. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e "reconhecida a inadequação da avaliação realizada devendo ser promovida nova avaliação que reflita o valor de mercado do bem”. Preparo recolhido (ID 46047046). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 46088407). Contra essa decisão, a parte agravante interpôs Agravo Interno (ID 47017302), reiterando os argumentos recursais apresentados no Agravo de Instrumento. Contraminuta apresentada (ID 47477578), na qual a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário, decido. 2. O efeito regressivo conferido ao agravo interno pelo art. 1.021, § 2o, do CPC, permite ao Relator o exercício do juízo de retratação. Em detida análise das razões recursais, verifica-se que a decisão monocrática deve ser revista. Esclareça-se, inicialmente, que a controvérsia devolvida a este e. Tribunal no julgamento do Agravo de instrumento consiste estritamente em analisar a regularidade da avaliação do imóvel constrito na origem, localizado na “SHIN QI 7 CONJ 06 CASA 06 LAGO NORTE BRASÍLIA-DF CEP 71515-060”, conforme identificado na certidão de ID origem 150535593. Compulsando os autos de origem, verifica-se que já foi agendado leilão para alienação judicial do aludido imóvel, que ocorrerá em 17 de julho de 2023, às 12h20min, conforme edital de ID origem 160377924. A parte agravante, tanto nas razões recursais (ID 46047046) quanto em memoriais (ID 47486247), declinou razões com a finalidade de impugnar o laudo de avaliação do reportado bem. Anote-se que, diante do agendamento de hasta pública na origem e observado o objeto da pretensão recursal, se revela prudente conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente aviado, com a finalidade de impedir a prática de eventuais atos processuais inúteis pelo Juízo a quo, em prejuízo do regular andamento do feito executivo de origem. Com tal providência também se objetiva evitar prejuízo a eventuais terceiros participantes da reportada hasta pública. Assim, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a r. decisão de ID 46088407, para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até análise final do aludido recurso por esta instância julgadora. 3. Ante o exposto, com fundamento no efeito regressivo do agravo interno previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão agravada, para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora